Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710647-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JET AVIACAO COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determino a retirada do processo da pauta de julgamento. O agravante apresentou petição informando que foi deferida a suspensão do processo de origem (ID 206413793, na origem), devido ao parcelamento administrativo referente aos honorários sucumbenciais a que fora condenado (ID 206257647, na origem). Diante disso, é importante reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, não sendo pertinente o julgamento de mérito do presente recurso. Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator